Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010116-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator